Tribunal: TJSP
Processo: 1007195-39.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelação Cível. Cédula de Crédito Bancário. Monitória. Sentença de procedência e rejeição dos embargos monitórios. Inconformismo da embargante. Embargante que assinou o contrato de Cédula de Crédito Bancário na qualidade de avalista de todas as obrigações assumidas na avença. Garantia autônoma, que independe da condição de sócia da empresa devedora principal para sua validade. Irrelevância,

Ementa:
Apelação Cível. Cédula de Crédito Bancário. Monitória. Sentença de procedência e rejeição dos embargos monitórios. Inconformismo da embargante. Embargante que assinou o contrato de Cédula de Crédito Bancário na qualidade de avalista de todas as obrigações assumidas na avença. Garantia autônoma, que independe da condição de sócia da empresa devedora principal para sua validade. Irrelevância, portanto, do fato de ter se retirado da sociedade empresária, devedora principal. Outorga uxória. Matéria não arguida na peça defensiva. Inovação recursal inadmissível. Responsabilidade solidária dos sócios e avalistas. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007195-39.2017.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante ANA
KARINA NASCIMENTO ROCHA, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1007195-39.2017.8.26.0223
Comarca: 2a Vara Cível Guarujá
Apelante: Ana Karina Nascimento Rocha
Apelada: Banco Bradesco S.A.
Voto no 18.750
Apelação Cível. Cédula de Crédito Bancário. Monitória.
Sentença de procedência e rejeição dos embargos
monitórios. Inconformismo da embargante. Embargante
que assinou o contrato de Cédula de Crédito Bancário na
qualidade de avalista de todas as obrigações assumidas na
avença. Garantia autônoma, que independe da condição de
sócia da empresa devedora principal para sua validade.
Irrelevância, portanto, do fato de ter se retirado da
sociedade empresária, devedora principal. Outorga uxória.
Matéria não arguida na peça defensiva. Inovação recursal
inadmissível. Responsabilidade solidária dos sócios e
avalistas. Sentença mantida. Recurso não provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 229/232, que, em ação
monitória, julgou procedente o pedido formulado pela autora,
para constituir de pleno direito o mandado monitório em título
executivo judicial, no valor de R$ 87.932,20, acrescido de juros
de mora de 1% ao mês e correção monetária pela Tabela Prática
desde o vencimento da obrigação.
Em razão da sucumbência, condenou a
embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
estes fixados em 10% do valor atualizado da condenação.
A embargante, não conformada com a
decisão, apela (fls. 239/254).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Alega, em síntese, sua ilegitimidade por
não integrar o quadro societário da empresa no momento em
que a satisfação da dívida deveria ser realizada.
Explica que, em 14 de novembro de 2013,
a Empresa Enobi & Souza Restaurante e Pizzaria emitiu uma
Cédula de Crédito Bancário, a tendo como avalista e Priscilla
Lima Dileva, no valor de R$50.000,00, com vencimento para 12
de fevereiro de 2014.
Ressalta que se retirou da sociedade em
8 de janeiro de 2014.
Destaca que a Sociedade Limitada é
formada por duas ou mais pessoas, que se responsabilizam
solidariamente, porém, de forma limitada, e que, com sua saída
da sociedade, extingue-se sua responsabilidade, tendo em vista
que em tal espécie societária responsabiliza o sócio retirante
estritamente no valor do seu capital.
Assevera que, dessa forma, como não
possui mais capital empregado na empresa, a responsabilidade
que lhe seria atribuída deve ser transferida aos adquirentes de
sua participação.
Argumenta que o aval deve ser anulado
no que tange à sua pessoa, tendo em vista a ausência de
outorga uxória.
Sustenta que não houve esgotamento de
todos os meios de citação dos demais requeridos, sendo a
citação ato indispensável no processo, e que a não citação leva
a invalidade do procedimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Defende que a ausência de citação dos
demais requeridos não pode ser utilizada contra si, a única que
apresentou embargos monitórios e foi condenada ao pagamento
da integralidade do montante requerido pela apelada, devendo
ser decretada a revelia dos demais.
Pugna
pelo
integral
provimento
da
apelação, para reformar a respeitável sentença, a fim de declarar
a sua ilegitimidade. Subsidiariamente, requer a limitação de sua
responsabilidade, proporcionalmente à sua cota parte.
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença
(fls. 259/275).
O recurso foi recebido no seu regular
efeito.
É o relatório.
Versam os autos sobre ação monitória,
onde a autora cobra dívida referente à Cédula de Crédito
Bancário contraída pela empresa Enobi & Dileva Restaurante e
Pizzaria Ltda., tendo como avalista a apelante e Priscilla Lima
Dileva, no valor de R$50.000,00.
A embargante afirma que está sendo
cobrada por dívida que não é responsável pelo seu pagamento,
uma vez que se retirou do quadro societário da empresa
devedora em 8 de janeiro de 2014, e que referida cédula deveria
ser paga em 12 de fevereiro de 2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Dessa forma, requereu a declaração de
sua ilegitimidade passiva.
O magistrado “a quo” julgou procedente o
pedido, razão pela qual a embargante se insurge.
Sem razão, contudo.
Inicialmente, não há que se falar em
nulidade das citações dos demais requeridos. No caso, a
certidão de fls. 222/223 deixa evidente que todos foram citados,
tendo decorridos os prazos sem manifestação.
Ressalta-se que somente nas razões
recursais a embargante veio alegar que a Cédula de Crédito
prescinde da outorga uxória, por ser ela casada sob o regime da
comunhão parcial de bens.
Todavia, nota-se, que o argumento ora
utilizado caracteriza clara inovação recursal, uma vez que não
fora lançado nos embargos monitórios (fls.118/120) e, tal
realidade, impede o conhecimento desta parte da insurgência.
A apelante também afirma que está sendo
cobrada indevidamente pelo débito.
Todavia, extrai-se da documentação que,
enquanto a recorrente ainda compunha o quadro social da
empresa Enobi e Dileva Restaurante Pizzaria Ltda., assinou a
“Cédula de Crédito Bancário- Conta Garantida - PJ” como
avalista, juntamente com Priscilla Lima Dileva (fls. 65/75).
A embargante não se insurge quanto à
validade da cobrança, mas, sim, quanto à sua responsabilidade.
Afirmou, apenas, genericamente, que as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
referidas cobranças são de contrato firmado em novembro de
2013 para pagamento em fevereiro de 2014, após a sua saída
da sociedade.
Entretanto, ainda que os valores dos
empréstimos fossem para pagamento após sua saída, que
ocorreu, 08.01.2014, elementar, no volver dos fatos, de que suas
obrigações remontam ao mês de novembro de 2013 quando ali,
entre outras obrigações solidárias assumidas com a sociedade,
assentiu com relação ao produto Cédula de Crédito Bancário
Pessoa Jurídica.
É esse o contrato, e não o que destaca
extemporâneo à sua condição de sócia que rege seu elo.
Foi por ele que a sociedade foi autorizada
emitir o produto contratado, pelo qual sucedeu o crédito, e que,
por falta de pagamento, veio escoar no débito discutido.
Consequentemente, umbilical sua ligação
à pendência, na forma de devedora solidária, vez que resultante
de crédito liberado por força desse contrato que assentiu como
garantidora da pessoa jurídica.
Portanto, mostra-se irrelevante o fato de
haver transferido suas cotas sociais da devedora principal. Pois,
sua assinatura como avalista se caracteriza por ser uma garantia
autônoma, que independe da condição de sócia da empresa
devedora para sua validade.
Nesse sentido, a jurisprudência desta E.
Corte:
“Ação declaratória de inexistência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
débito c.c. indenizatória por danos morais. Alegação de
desconhecimento do débito que originou inscrição do nome nos
cadastros de proteção ao crédito. Descabimento. Conjunto
probatório a evidenciar ter a autora firmado cédula de crédito
bancário como representante legal da pessoa jurídica de que era
sócia majoritária e como garantidora solidária. Ademais,
posterior retirada da sociedade não implica exoneração de
responsabilidade por débitos a que se obrigou como devedora
solidária, pessoa física. Sentença mantida. Recurso negado.
(...)”. ( Apelação Cível no 4036489-24.2013.8.26.0224, E. 13a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. em
11/03/2015).
“Embargos à execução. Responsabilidade
de
sócio
retirante.
Devedor
solidário.
Embargante
que
subscreveu o contrato exequendo na qualidade de devedor
solidário, devendo responder juntamente com a devedora
principal por todas as obrigações assumidas. Somado a isso, o
sócio que se retira da sociedade responde solidariamente
perante a sociedade e terceiros até 2 (dois) anos depois de
averbada a modificação do contrato (art. 1.003, parágrafo único,
código civil). Sentença reformada. Recurso provido”. (Apelação
no 0043175-27.2012.8.26.0001, E. 23a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Sérgio Shimura, j. 13.08.2014).
“Dano moral. Avalista e devedor solidário.
Sócio que se retirou. Aval garantia autônoma. Não cabendo ao
credor excluir ex-sócio. 1. O aval é garantia autônoma, e
independe da condição de sócio para sua validade. Assim, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
tem o credor o dever de excluir o ex-sócio do aval pelo simples
fato de ele comunicar sua retirada da sociedade. Indevida
qualquer indenização por danos morais devido a inserção do
nome do autor pela dívida representada por contrato em que
figurou como devedor solidário e principalmente, avalista. 2.
Sentença de improcedência mantida por seus próprios
fundamentos. Art. 252 do RITJSP. Recurso não provido”.
(Apelação no 0040095-60.2008.8.26.0562, 14a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Melo Colombi, j. 20.03.2013).
“Apelação. Ação declaratória. Cédula de
crédito
bancário.
Sócio.
Devedor
solidário.
Cessão
e
transferência de quotas. Não extinção da responsabilidade. No
caso de Cédula de Crédito Bancário em que figura como
devedor solidário o sócio da empresa devedora, não ocorre a
transferência
da
responsabilidade
pelo
cumprimento
da
obrigação ao novo sócio, no caso de cessão das quotas da
empresa devedora. Não incidência do disposto no Código de
Defesa do Consumidor. R. sentença mantida na íntegra”.
(Apelação n° 0014204-63.2011.8.26.0002, E. 22a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 16.2.2012).
Sobre a alegação de ter sido a única
condenada ao pagamento da integralidade da dívida, tal
argumento não é verídico. A sentença julgou procedente a “ação
monitória ajuizada por Banco Bradesco S/A. em face de ENOBI
& SOUZA RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA, PRISCILLA LIMA
DIVELA E ANA KARINA NASCIMENTO ROCHA ENOBI”.
Assim, a responsabilidade é solidária pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
pagamento da dívida reconhecida pelo título executivo judicial.
À vista destas considerações, mantém-se
inalterada a sentença, tal como lançada, majorada a verba
honorária para 11% do valor da condenação, nos termos do art.
85, §11, do NCPC.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.

Hélio Nogueira
Relator